Tribunal: STF
Processo: ARE 1563487
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Referente Petição 163169/2025.



    Mediante a Petição em referência a parte Agravante apresenta requer seja chamado o feito à ordem, nos seguintes termos (eDOC 183, p. 1):



    “... o CHAMAMENTO DO FEITO A ORDEM com fulcro no artigo 139, parágrafo IX do CPC, devido a vícios processuais da primeira, segunda instância e do JULGO até o momento de forma amplamente desfavorável a Mineradora Tibagiana, sendo tempestivo devido a inércia jurídica de todas as instâncias e tribunais e sanar tais vícios processuais, e se pede para serem corrigidos por este tribunal, colocando o feito dentro da normas e regras processuais vigentes do CPC e demais providências.”



    Aduz-se que o Tribunal de origem teria ignorado e se omitido relativamente ao objeto da ação de origem; que restou devidamente comprovado nos autos que a “apelante” foi impedida de ter suas licenças ambientais renovadas ante o impedimento artificial de trabalhar imposto pelo IAP/IAT; que restou demonstrada a existência de nexo causal a justificar a indenização pretendida; e que a Mineradora ora agravante não teve até o momento o reconhecimento dos prejuízos discutidos nestes autos (eDOC 183, p. 2-9).



    Assevera-se que o chamamento do feito a ordem pode ocorrer “a qualquer momento, mediante a constatação de um vício, conduta que vá de encontro às normas do rito processual e organização do mesmo, sendo alguns dos vícios processuais mais comuns e onde cabe o chamamento do feito à ordem” e observa que (eDOC 183, p. 12):



    “Portanto Excelências, a fundamentação do Desembargador Relator e seu colegiado se baseou unicamente em fortuitos e ausência de fundamentação ante o pedido, ou seja, o direito adquirido das lavras experimentais e de pesquisa, acima provado e aguardando a correção deste Vício de Admissibilidade devido a OMISSÃO, e se aplique as consequências, ou seja, o indenizar destas lavras, e este corrente petitório advém como sequência em Instância Superior”



    Acrescenta-se que: 



    “A atuação das rés, Copel e Eletrosul, ao interferirem na exploração da área minerária, ocasionou prejuízos à Mineradora Tibagiana, comprometendo sua atividade econômica e o aproveitamento do direito legalmente adquirido.



    Tais atos configuram interferência indevida na jazida, violando o direito adquirido da autora, sendo causa direta dos prejuízos materiais e lucros cessantes que ora se pleiteia indenização.



    Portanto, mesmo diante da cassação administrativa, permanece íntegro o direito da Mineradora Tibagiana ao reconhecimento judicial de sua situação jurídica consolidada, sobretudo para fins de indenização pelos danos advindos da indevida supressão do título minerário.”



    Por fim, requer-se (eDOC 183, p. 16-18):



    “1) Receber e Processar este Pedido de Chamamento do Feito à Ordem por ser tempestivo, e o ser necessário devido a inércia das instâncias inferiores no seu julgar ante vícios processuais, em acordo com os itens que abaixo seguem; 



    2) O julgar do direito adquirido das lavras de pesquisa e experimentais descrita acima como reza a lei, com o devido destaque e aplicar seus efeitos. 



    3) Pacificar de forma plena e imutável de que Súmulas e Súmulas Vinculantes e demais afins não são anteriores aos vícios processuais, ou seja, julgam-se os vícios processuais antes da aplicação de Súmulas, Súmulas Vinculantes e afins, pois se tratam de fatores constitutivos do processo e do andar da ação em suas fases processuais, sendo este um vício ainda não observado, analisado, pacificado, e por demais prejudicial ao processo em sua essência e constituição, gerando jurisprudências danosas a estabilidade jurídica nacional, neste caso a MINERAÇÃO. 



    4) A apresentação do parecer do Núcleo de Admissibilidade e Recursos Repetitivos (Narer - Núcleo de Admissibilidade e Recursos Repetitivos), procedimento este até este momento omitido pelo judiciário sem razão formal ou decisium que o sustente, descumprindo o Regimento Interno do STJ, no tocante ao direito adquirido, dentre outros pontos. 



    5) A Empresa de Mineração existia antes da construção da barragem e era de conhecimento anterior da COPEL e do CONSÓRCIO ENERGÉTICO CRUZEIRO DO SUL, sendo solicitado ao DNPM administrativamente e posteriormente em juízo, que seja pacificado este conhecimento e reconhecimento. 



    6) A Compra e Venda por Desapropriação por Interesse Público se deu em 09 DE DEZEMBRO 2009, portanto posterior ao direito adquirido das lavras experimentais e de pesquisa, fatos estes arguidos na inicial do PROCESSO Nº 0001749- 92.2019.8.16.0122, embargos a declaração e apelação, sendo totalmente ignorado pelo juízo de primeira e segunda instância, sendo necessária a avaliação destes, por não justificarem tais omissões e causando vícios. 



    7) Pacificar o entendimento ante: 



    a) Equivalência sobre a Utilidade Pública da Mineração e da Geração de Energia. 



    b) Determinar quais são os direitos adquiridos das lavras de pesquisa e experimental, desassociando ao dos direitos adquiridos da lavra final, principalmente no tocante a indenizar.



    c) Ante as decisões interlocutórias de mérito e a sua obrigação de fazer ante o seu cumprir, o que não aconteceu neste caso, abrindo um precedente grave, o qual deve ser estabilizado.”



    Conforme depreende-se dos autos, o presente feito trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Mineradora Tibagiana Ltda. em face da decisão da Primeira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que inadmitiu o recurso extraordinário.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Em 21.8.2025, o e. Ministro Luís Roberto Barroso, nos termos do art. 13, V, c, do RISTF negou seguimento ao recurso, assentando, em síntese, que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF (eDOC 169).



    Inconformada, a parte interessada interpôs agravo regimental, sustentando-se, em síntese:



    “(i) que a questão debatida transcende a análise de fatos e provas, alcançando a esfera constitucional, especificamente a violação ao direito adquirido, previsto no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal; 



    (ii) que a anulação administrativa da portaria de concessão de lavra não pode retroagir para afetar direitos adquiridos, sob pena de ofensa à segurança jurídica, conforme o artigo 2º da Lei nº 9.784/99; 



    (iii) que a discussão sobre as multas aplicadas não configura inovação recursal, estando ligada ao pedido de reparação integral, e sua não apreciação viola o contraditório e a ampla defesa, consagrados no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal; 



    (iv) que a extinção parcial do processo sem resolução de mérito não impede o exame do pedido de indenização, pois tal decisão não produz coisa julgada material, e a vedação à sua análise viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição; 



    (v) que a sentença de primeira instância está devidamente fundamentada, em conformidade com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e o artigo 489 do Código de Processo Civil.”



    Submetido o recurso ao Tribunal Pleno, esse foi desprovido, mediante acórdão publicado em 5.11.2025, do qual se colhe as seguintes razões de decidir (eDOC 182, p. 2):



    “4. O acórdão recorrido concluiu pela validade da anulação administrativa da Portaria de Lavra nº 280/2009 e pela inexistência de direitos minerários a serem indenizados, fundamentando-se na omissão de fatos relevantes pela Mineradora Tibagiana quando da apresentação de seu Plano de Aproveitamento Econômico ao DNPM, o que acarretou o desrespeito a dispositivos do Código de Mineração. 



    5. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem e verificar as alegações da parte agravante, seria indispensável a reanálise da legislação infraconstitucional, especificamente o Código de Mineração (arts. 38, VI e VII, 39, 40 e 66), o que é vedado em sede de recurso extraordinário, bem como do acervo fático-probatório dos autos, conforme Súmula 279 do STF.”



    Na espécie, constata-se que, sob o título de chamamento do feito à ordem, a Mineradora Tibagiana Ltda.- ME, parte agravante, repisa argumentação já expendida nestes autos com nítido intento de ver reapreciado o feito, o que não admissível pela via eleita.



    O recurso extraordinário com agravo já recebeu por esta Corte a devida prestação jurisdicional.



    Por tais razões, nada há a prover.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente